Tribunal: STJ
Processo: 0802855-82.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2833948 - AL(2024/0473074-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ALLANA GABRIELLY DE MEDEIROS SILVA SANTOS (MENOR)
REPR. POR
: LUCENI MARIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA54669096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:35:35
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 90a3710f-7ef4-4362-818d-1832e87bd398

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
25/02/2026
03/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54669096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:35:35
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 90a3710f-7ef4-4362-818d-1832e87bd398

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833948
- AL(2024/0473074-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ALLANA GABRIELLY DE MEDEIROS SILVA SANTOS (MENOR)
REPR. POR
: LUCENI MARIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA54287056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:43
Código de Controle do Documento: 6b1e9325-216a-4a66-b9e2-7cf1fe4a6d26

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 565):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega não ser aplicável o Tema n. 181 do STF
porque a controvérsia transcende os pressupostos de admissibilidade recursal,
envolvendo questões de repercussão social, econômica e jurídica, relacionadas
à garantia de acesso à justiça e à proteção de direitos fundamentais.
Sustenta que a decisão que negou seguimento ao recurso
extraordinário com base nos Temas n. 181 e 339 do STF, desconsiderou a
relevância da matéria, que envolve danos ambientais e morais de grande vulto,
decorrentes das atividades de mineração da agravada, que resultaram na
destruição de bairros inteiros e na remoção de milhares de moradores.
Documento eletrônico VDA54287056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:43
Código de Controle do Documento: 6b1e9325-216a-4a66-b9e2-7cf1fe4a6d26

Nesse sentido, argumenta que a decisão agravada não enfrentou
questões relevantes como a distinção entre os danos materiais e morais e à
insuficiência do acordo homologado em sede de Ação Civil Pública para abarcar
todos os direitos violados.
Requer, preliminarmente, o sobrestamento do feito até o julgamento
final da Ação Civil Pública n. 0807343-54.2024.4.05.8000, com fundamento nos
Temas n. 675 do STF e 923 do STJ, para evitar decisões conflitantes e
preservar a segurança jurídica.
No mérito, requer o provimento do agravo para que o recurso
extraordinário seja admitido, com a remessa dos autos ao STF.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 592-609.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Documento eletrônico VDA54287056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:43
Código de Controle do Documento: 6b1e9325-216a-4a66-b9e2-7cf1fe4a6d26

Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 486-491):
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os
argumentos tecidos pelo agravante são incapazes de infirmar a
decisão impugnada, motivo pelo qual merece ser mantida.
Consoante asseverado na decisão agravada, quanto à
1.
apontada violação ao artigo 1.022 do CPC, não assiste razão
à insurgente, porquanto deficiente a fundamentação exposta nas
razões recursais (fls. 349-351, e-STJ), visto que a parte
, a afronta ao
recorrente limitou-se a alegar, de forma genérica
aludido dispositivo e a omissão do Tribunal de piso na
apreciação da matéria mesmo após o julgamento dos
aclaratórios, deixando de demonstrar especificamente os pontos
em que o acórdão teria sido omisso.
Nos termos do entendimento desta Corte, é deficiente a
fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao artigo 1.022 do
se faz de forma genérica,
CPC/15
sem
a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez
, aplicando-se, na hipótese, o óbice da
omisso
Súmula 284 do
, a saber: "
STF
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
". Nesse sentido, confira-se: (...)
compreensão da controvérsia
Desta forma, considerando que não foi explicitado de maneira
clara e inequívoca os pontos omissos aduzidos nas razões
recursais, merece ser mantida a decisão singular no ponto em
que afastou a alegada violação ao artigo 1.022 do CPC, por
incidência do supracitado óbice sumular.
Outrossim, não merece reparo a decisão singular quanto à
2.
incidência das
.
Súmulas 5 e 7/STJ
Consoante asseverado no julgado ora combatido, a insurgente
apontou violação aos arts. 14, § 1o, da
186 e 927
Lei 6.938/91,
do CC, sustentando a impossibilidade de extinção do feito, em
razão de o acordo e a quitação realizados dizerem respeito
apenas aos danos materiais, e não aos danos morais, objeto da
presente ação.
Nesse ponto, colhe-se do aresto recorrido (fls. 198-199, e-STJ):
[...]
10 Entre estas medidas, como amplamente noticiado,
houve o ajuizamento de ações civis públicas pelo
Ministério Público Federal, diversos termos de ajustes de
conduta e acordos celebrados com a presença do
Documento eletrônico VDA54287056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:43
Código de Controle do Documento: 6b1e9325-216a-4a66-b9e2-7cf1fe4a6d26

Judiciário e Defensoria Pública, tudo visando resguardar,
da melhor forma possível, os interesses da população
afetada pelo sinistro.
11 No presente caso, como faz prova os documentos
de fls.
dos autos principais, os agravantes
1.435/1.439
firmaram acordo nos autos de processos judiciais que
tramitam na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de
Alagoas. Nas certidões de trânsito em julgado, pode-se
conferir a extensão da avença formulada, bem como
suas condições, tendo havido a devida homologação
judicial:
[...] CERTIFICO ainda que com o referido acordo, o
(a) beneficiário(a) conferiu quitação irrevogável à
Braskem

respectivas
companhias
S/A,
,
subcontratadas,
afiliadas,
subsidiárias
controladoras, cessionárias, associadas, coligadas
ou qualquer outra empresa dentro de um mesmo
grupo,
sócios,
representantes,
administradores,
diretores, prepostos e mandatários, predecessores,
sucessores e afins, todos os seus respectivos
empregados,
diretores,
presidentes,
acionistas,
proprietários, agentes, corretores, representantes e
suas seguradoras/resseguradoras, de quaisquer
obrigações, reivindicações e pretensões e/ou
indenizações de qualquer natureza, transacionando todos e quaisquer danos patrimoniais
extrapatrimoniais relacionados,
e/ou
decorrentes
ou
originários
direta
e/ou
indiretamente da desocupação de imóveis em
razão do fenômeno geológico verificado em áreas
da Cidade de
bem como todos e
Maceió/AL,
quaisquer valores e obrigações daí decorrentes
ou a ela relacionados, nada mais podendo
reclamar a qualquer título, em Juízo ou fora dele.
CERTIFICO também, que nos termos do acordo, o(a)
beneficiário(a) renunciou e desistiu de eventuais
direitos
remanescentes
decorrentes
da
desocupação, para nada mais reclamar em tempo
algum, expressamente reconhecendo que não
e que se abstém de
possui mais qualquer direito
exercer, formular ou perseguir qualquer demanda,
ação ou recurso de qualquer natureza, perante
qualquer tribunal ou jurisdição, comprometendo-se a
pleitear a desistência de todas e quaisquer
demandas judiciais
administrativas e de suas
e/ou
respectivas pretensões, iniciadas no Brasil ou em
qualquer outro país, respondendo por todas as
custas administrativas
processuais e honorários
e/ou
advocatícios remanescentes e não contemplados no
acordo.
12 Como se percebe, o acordo formulado entre a Braskem
e os cidadãos afetados foi formulado, sob a supervisão do
MPF, da Defensoria Pública, do Poder Judiciário e da
sociedade civil organizada, com a intenção de
resguardar seus interesses e abarcar, de forma única,
todos os danos causados, de sorte que a própria parte,
ao assiná-lo, renunciou ao direito de receber qualquer
crédito a mais e, inclusive, de continuar com qualquer
demanda que tenha como causa de pedir o referido
sinistro geológico.
13 Não há que se falar, no presente caso, em violação ao
livre acesso ao Judiciário, nem em cláusula leonina de
Documento eletrônico VDA54287056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:43
Código de Controle do Documento: 6b1e9325-216a-4a66-b9e2-7cf1fe4a6d26

acordo judicial, visto que, como dito, as partes celebrantes
estavam
munidas
de
suficientes
informações
e
acompanhadas das instituições que estavam - e ainda
estão - imbuídas na resolução deste conflito. [grifou-se]
O Tribunal local, como se vê, diante das peculiaridades do caso
concreto e a partir da análise do conteúdo fático-probatório dos
autos, constatou que o acordo celebrado consignou transação
.
acerca de todos os danos, incluídos os danos extrapatrimoniais
No ponto, derruir as conclusões contidas no
e acolher a
decisum
pretensão recursal, a fim de verificar a abrangência do acordo
celebrado, ensejaria o necessário revolvimento das provas
constantes dos autos, bem como a interpretação das cláusulas
avençadas, providências vedadas em sede de recurso especial,
ante os óbices estabelecidos pelas Súmulas
e
5/STJ
7/STJ.
Nesse sentido:
(...)
Insurge-se a agravante, ainda, quanto à incidência das
3.
Súmulas
e
211/STJ
282/STF.
Razão não lhe assiste, também, no ponto.
Isso porque, no tocante à apontada ofensa aos arts. 421 e 424,
do CC, e 51 I, IV e § 1o, do CDC e a tese de nulidade de
cláusulas do acordo celebrado na negociação coletiva, verifica-
se que não foram objeto de exame pelo Tribunal
, mesmo
a quo
após o julgamento dos embargos de declaração.
Ademais, não obstante a recorrente tenha apontado, em suas
razões, omissão do acórdão recorrido e violação ao
do
art. 1.022
, não permitindo que esta Corte
CPC, aduziu-a de forma genérica
pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado
quanto aos temas.
Na hipótese, portanto, incide o teor das Súmulas 211 do STJ e
282 do STF, ante a ausência de prequestionamento. Para que
se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair
do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas
em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de
que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre
determinada questão de direito, definindo-se a correta
interpretação da legislação federal.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: (...)
Com efeito, esta Corte admite o prequestionamento implícito/ficto
dos dispositivos tidos por violados, desde que a tese debatida no
apelo nobre seja expressamente discutida no Tribunal de
origem, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido: (...)
Por fim, destaca-se que
em afastar a
não há contradição
alegada violação ao
do CPC, e, ao mesmo tempo, não
art. 1.022
conhecer do recurso por ausência de prequestionamento,
porque é perfeitamente possível o julgado encontrar-se
devidamente fundamentado, sem, no entanto, ter decidido a
questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte, como
ocorrera na hipótese. Nesse sentido: (...)
Na hipótese, inafastável o teor das Súmulas
e
211/STJ
282/STF,
ante a ausência de prequestionamento, porquanto os
dispositivos apontados como violados não tiveram o competente
juízo de valor aferido, nem foram interpretados pelo Tribunal de
origem.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
Documento eletrônico VDA54287056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:43
Código de Controle do Documento: 6b1e9325-216a-4a66-b9e2-7cf1fe4a6d26

recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
Documento eletrônico VDA54287056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:43
Código de Controle do Documento: 6b1e9325-216a-4a66-b9e2-7cf1fe4a6d26

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Por fim, pretende-se a suspensão do processo individual em virtude
4.
de possível prejudicialidade externa a advir com o julgamento da Ação Civil
Pública n. 0807343-54.2024.4.05.8000.
O Código Processual Civil estabelece que o processo deve ser
suspenso quando a
depender do julgamento de outra causa,
decisão de mérito
ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua
o objeto principal de um processo pendente.
A suspensão também se aplica quando a sentença depender da
verificação de um fato específico ou da produção de prova requisitada a outro
juízo (art. 313, V,
e
). Esse tema, conhecido como prejudicialidade externa, já
a
b
foi tratado no
especificamente no
IV,
e
.
CPC/1973,
art. 265,
a
b
Na lição de Humberto Theodoro Júnior, "prejudiciais são as questões
de mérito que antecedem, logicamente, à solução do litígio e nela forçosamente
haverão de influir. A prejudicial é interna quando submetida à apreciação do
mesmo juiz que vai julgar a causa principal. É externa quando objeto de outro
processo pendente." ("Curso de Direito Processual Civil", Vol. 1, p. 702, 65a ed.,
2024).
Nessas situações, a legislação processual confere ao magistrado a
possibilidade de suspender o processo subordinado, cujo andamento está
condicionado à solução de uma questão pendente em outro processo,
denominado de prejudicial ou subordinante.
Documento eletrônico VDA54287056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:43
Código de Controle do Documento: 6b1e9325-216a-4a66-b9e2-7cf1fe4a6d26

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que a suspensão do processo por conta de uma
prejudicialidade externa não é obrigatória, devendo o juiz avaliar as
circunstâncias, caso a caso, e decidir acerca da pertinência da paralisação,
considerando cada situação concreta.
Nesse sentido, dentre outros: AgInt no
relator
AREsp n. 1.709.685/RJ,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
e AgInt no
23/4/2021,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 846.717/RS,
30/11/2017.
No caso concreto, não se verifica nenhuma circunstância apta a
indicar a necessidade de suspensão do processo, uma vez que o mérito da
irresignação, qual seja, a extinção do processo em virtude de acordo
formalizado não poderá ser examinado em sede recursal extraordinária, ante o
não conhecimento do recurso especial e a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário, efetuada em observância aos Temas n. 339 e 181 do STF.
Ademais, ao contrário do alegado, observa-se que, no
(Tema n. 923 do STJ), tratou-se da necessidade de
REsp n. 1.525.327/PR
suspensão das ações individuais em que se pleiteia indenização por dano moral
em razão de suposta exposição à contaminação ambiental decorrente da
exploração de jazida de chumbo no município de Adrianópolis-PR, até o
julgamento
das
Ações
Civis
Públicas
(5004891-93.2011.404.7000
e
2001.70.00.019188-2), em trâmite perante a Vara Federal Ambiental, Agrária e
Residual de Curitiba.
Ou seja, naquele paradigma, esta Corte Superior limitou-se a abordar
as questões relativas ao fato específico, dada a quantidade de ações
indenizatórias dele decorrentes.
Esse entendimento é corroborado pela própria tese firmada em seu
julgamento, no qual se assentou que:
Até o trânsito em julgado das ações civis públicas n. 5004891-
93.2011.4004.7000 e n. 2001.70.00.019188-2, em tramitação na
Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba,
atinentes à macrolide geradora de processos multitudinários em
razão de suposta exposição à contaminação ambiental,
decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de
Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais.
Dessa forma, ainda que houvesse meios para discutir o mérito da
presente demanda, não seria possível a aplicação do entendimento firmado no
Tema n. 923 do STJ, por tratar de questão específica diversa daquela que é
objeto destes autos.
Documento eletrônico VDA54287056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:43
Código de Controle do Documento: 6b1e9325-216a-4a66-b9e2-7cf1fe4a6d26

Finalmente, nas razões recursais salienta-se que o pleito está
embasado, também, no Tema n.
o qual, contudo, sufragou o
675/STF,
entendimento de que não possui repercussão geral a questão da suspensão de
ações individuais em razão da existência de ação coletiva, inviabilizando, assim,
o pedido de sobrestamento formulado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
5.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54287056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:43
Código de Controle do Documento: 6b1e9325-216a-4a66-b9e2-7cf1fe4a6d26

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.833.948 / AL
Número Registro: 2024/0473074-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07353146820198020001 08028558220238020000 7353146820198020001 8028558220238020000
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALLANA GABRIELLY DE MEDEIROS SILVA SANTOS (MENOR)
REPR. POR
: LUCENI MARIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PERDA DA PROPRIEDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALLANA GABRIELLY DE MEDEIROS SILVA SANTOS (MENOR)
REPR. POR
: LUCENI MARIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
TERMO
Documento eletrônico VDA54657194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:44:55
Código de Controle do Documento: 20677531-1023-45f5-8991-02aa0509d9cf

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:44:55
Código de Controle do Documento: 20677531-1023-45f5-8991-02aa0509d9cf